Tribunal: CARF
Processo: 15983.720232/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720232/2017-95
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-010.556 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrentes
CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
RECURSO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA.
Não havendo dolo, fraude ou simulação, o recolhimento de contribuição
previdenciária na competência a que se refere o débito lançado, ainda que não
tenha sido incluída, na base de calculo deste recolhimento parcela relativa à
rubrica exigida no auto de infração, impõe a fluência do prazo decadencial a
partir da ocorrência do fato gerador.
LANÇAMENTO FISCAL. ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
O apontamento de lastro legal equivocado no auto de infração somente não
será causa de nulidade do lançamento se dele não decorrer qualquer prejuízo à
defesa, mormente se a descrição da matéria for correta e suficientemente capaz
de permitir ao fiscalizado o completo entendimento da acusação fiscal.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. GASTO COM EDUCAÇÃO SUPERIOR.
Não integra o salário de contribuição o valor relativo a plano educacional, ou
bolsa de estudo, que vise à educação profissional e tecnológica de empregados,
ainda que em curso de nível superior, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720232/2017-95
Fl. 25068
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

O presente processo trata de recursos voluntário e de ofício impetrado em face do
Acórdão no 15-45.509, de 22 de novembro de 2018, exarado pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Salvador/BA (fl. 23.025 a 23.094), que analisou a
impugnação apresentada pelo contribuinte contra Autos de Infração lançados em procedimento
de ofício e, assim, relatou da celeuma fiscal:
Relatório
Trata-se de Autos de Infração lavrados em nome da empresa Centro de Estudos
Unificados Bandeirante para a constituição dos seguintes créditos tributários:

2. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, fls. 83/164, o Centro de
Estudos Unificados Bandeirante - CEUBAN atua como entidade mantenedora da
Universidade Metropolitana de Santos - UNIMES. De acordo com o estatuto social, o
CEUBAN é uma associação de fins não econômicos, de caráter filantrópico, dotada de
autonomia administrativa, patrimonial e financeira, que tem como associados efetivos
os srs. Rubens Flávio de Siqueira Viegas, Rubens Flávio de Siqueira Viegas Júnior e a
sra. Renata Garcia de Siqueira Viegas.
Fl. 25069
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

3. O CEUBAN vem declarando nas Guias de Recolhimento e Informações à
Previdência SOCIAL - GFIP o código FPAS n° 574, utilizado por estabelecimentos de
ensino que não são isentos da contribuição previdenciária patronal, contudo, não
efetua o pagamento das contribuições previdenciárias patronais. Quando a Receita
Federal do Brasil - RFB e a Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN procedem à
cobrança das contribuições declaradas, a entidade alega que faz jus à
isenção/imunidade das contribuições (conforme art. 195, § 1° da Constituição). A
empresa foi intimada a esclarecer por escrito o porquê de declarar em GFIP o código
FPAS n° 574, ao invés do código n° 639 (relativo às entidades isentas), entretanto, não
respondeu à intimação.
4. Os trabalhos de auditoria fiscal junto à empresa autuada iniciaram-se em
18/04/2016 com a lavratura do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, no
qual constava a exigência de apresentação de uma série de documentos. Em seguida,
no período de 13/06/2016 a 01/09/2017, foram lavrados os Termos de Intimação
Fiscal - TIF de n° 01 a 12, sempre requerendo a apresentação de documentos e a
prestação de esclarecimentos. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, poucos
foram os documentos e os esclarecimentos prestados pelo contribuinte ao longo do
período. Em 11/10/2017, a fiscalização lavrou o Termo de Embaraço à Fiscalização,
ao qual a empresa apresentou resposta em 23/10/2017. O item 23 do Termo de
Verificação especifica os documentos que deixaram de ser apresentados pela empresa.
5. De acordo com o item 34 do Termo de Verificação Fiscal, após analisar os
documentos apresentados pela empresa, relativos aos anos calendário de 2012 a 2015,
verificou-se o cometimento das seguintes infrações:
Da Escrituração contábil sem as formalidades necessárias para garantir a
sua exatidão;
6. A fiscalização constatou a ocorrência de saldos credores diários na conta
Caixa (1.01.01.01 - Caixa), o que significa que o valor dos pagamentos efetuados tem
sido superior ao valor dos recursos disponíveis e evidencia que valores não
contabilizados foram utilizados para pagar despesas da entidade. Intimado a prestar
esclarecimentos acerca desses fatos, o contribuinte respondeu que "não há intenção de
omitir receita, o que ocorre é que a conta Caixa não está conciliada dia a dia, mas no
final do exercício de cada ano 2012/2015 ela se apresenta com saldo devedor".
Da não apresentação do CEBAS para o período em análise;
7. O Termo de Verificação afirma que a entidade contava com o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS relativo ao período de
28/02/2007 a 27/02/2010. Para o período em análise (2012 a 2015). contudo, o
contribuinte não apresentou o CEBAS.
Da gratuidade, parcial ou total, na atividade educacional;
8. A entidade não apresentou, embora tenha sido intimada a fazê-lo, o "Plano de
Atendimento", que demonstra a concessão de bolsas, ações assistenciais e programas
de apoio a alunos bolsistas, submetido à aprovação do Ministério da Educação e
Cultura – MEC.
9. A entidade apresentou uma planilha relativa aos bolsistas, com informações
distintas para funcionários, professores e seus filhos. Essa planilha, entretanto,
continha valores bem inferiores aos valores contabilizados.
10. Não apresentou a ficha sócio-econômica dos alunos bolsistas, que indicaria
o perfil de carência que justificou a inclusão na gratuidade. Além disso, não apontou
os critérios que nortearam a concessão das bolsas.
Fl. 25070
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

Dos débitos em relação às contribuições sociais.
11. Em pesquisas junto aos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil - RFB e da Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, foram encontrados
débitos da entidade, de natureza previdenciária, incluídos em Notificações Fiscais de
Lançamento de Débitos - NFLD e Autos de Infração, que não foram objeto de
parcelamento. Além disso, foram encontrados débitos já inscritos em divida ativa. No
total, a soma desses débitos alcança mais de cem milhões de reais.
Da remuneração de dirigentes;
12. O § 2o do art. 5a do estatuto social do CEUBAN afirma que a entidade não
remunera sob qualquer forma os seus diretores, conselheiros ou equivalentes, em
razão das atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.
13. A fiscalização afirma terem sido encontrados pagamentos no montante de
R$ 29 milhões, ao longo do período de 2012 a 2015, às empresas Rubens Flávio
Siqueira Viegas Júnior, CNPJ no 07.300.974/0001-30, e R. SOLUTION, CNPJ no
07.300.974/0001-30, ambas administradas por Rubens Viegas Júnior, que participa,
junto com outros membros da sua família, do corpo diretivo da CEUBAN. Tais
pagamentos seriam decorrentes de "supostos serviços a titulo de assessoria
educacional" prestados à CEUBAN, segundo a contabilidade e as DIRF. Em razão
desses recebimentos, as prestadoras declararam ter distribuído lucros da ordem de RS
16 milhões ao sr. Rubens Viegas Júnior. Para a fiscalização, houve distribuição
disfarçada de lucros da CEUBAN, por meio de empresas de fachada (noteiras), sem
que tenha sido demonstrada a efetiva prestação dos serviços.
14 Intimada a apresentar esclarecimentos acerca da natureza, da descrição dos
serviços, dos equipamentos utilizados e da identificação das pessoas físicas que
prestaram os serviços, o contribuinte apresentou apenas os contratos de prestação de
serviços da empresa R. SOLUTION. A fiscalização concluiu, "com base em relatório
de diligência fiscal já realizada pela DRF/Santos'', que as empresas prestadoras
mencionadas não tinham capacidade técnica, operacional e/ou econômica para prestar
os serviços contratados.
15. Segundo a fiscalização, a entidade, que tem como únicos sócios os membros
da família Viegas, "montou um esquema de aparente descentralização de seus serviços
que, no final das contas, era apenas uma fachada para remunerar indiretamente o sr.
Rubens Júnior, que exercia simultaneamente cargo/funções diretivas no CEUBAN e
nas empresas contratadas. Em síntese, seria como se ele estivesse prestando assessoria
a si mesmo.
Da remuneração indireta (alugueis) aos diretores.
16. A fiscalização constatou que o CEUBAN registra em sua contabilidade
pagamentos aos seus diretores a titulo de aluguel, os quais, no período de 2012 a 2015,
alcançaram o montante de RS 39 milhões. Tais pagamentos foram considerados como
"remuneração indireta, base imponível previdenciária. distribuição de lucros
disfarçada", pois os imóveis (à exceção de um deles) sequer eram destinados a
qualquer atividade empresarial ou utilização por parte da empresa ou de seus
dirigentes.
17. De acordo com a fiscalização, os contratos de locação apresentados são
"ideologicamente falsos", uma vez que os interesses dos locadores e do locatário se
confundem, evidenciando a prática de simulação. Tais contratos de aluguel não
merecem fé e devem ser desconsiderados, conforme o parágrafo único do art. 116 do
CTN.
Fl. 25071
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

18. A fiscalização compareceu a cada um dos imóveis e juntou aos autos fotos
de cada um deles. Trata-se de garagens, de pequenos espaços de baixo padrão
construtivo e de terrenos sem utilização. Em apenas um dos imóveis foi verificada a
possibilidade de prestação de algum tipo de serviço educacional, contudo o aluguel
pago por ele (RS 155 mil mensais) mostra-se incompatível com o padrão do imóvel.
19. Além disso, em consulta aos Cartórios de Registro de Imóveis, alguns dos
imóveis locados pelo CEUBAN nunca pertenceram aos membros da família Viegas,
que figuram como locadores nos contratos de aluguel.
Da remuneração direta aos diretores.
20. Pela análise das folhas de pagamento e das GFIP, a fiscalização percebeu
que os diretores do CEUBAN foram remunerados ao longo dos anos de 2012 a 2015
em aproximadamente RS 8,4 milhões, o que contraria tanto a legislação de isenção
previdenciária quanto o estatuto da instituição.
Da aplicação dos recursos.
21 O CEUBAN não conseguiu comprovar a real prestação de serviços por
algumas empresas contratadas, como a Educacional Abrange Ltda-. CNPJ no
08.997.513'0001-20; CED - Centro Educacional Ltda. - ME, CNPJ no
13.450.241/0001-S4; CML Educacional Ltda. - EPP, CNPJ no 09.041.848/0001-33; N.
Brito agenciamento de cursos Ltda.-ME. CNPJ no 02.804.754/0001-20.
22. Os pagamentos efetuados às empresas acima mencionadas foram registrados
como "Serviços de ensino à distância''. Entretanto, elas não possuem praticamente
nenhum colaborador registrado, equipamentos e instalações adequadas à prestação dos
serviços, bem como qualificação técnica para a sua execução. Intimada e reintimada a
apresentar a comprovação da efetividade dos serviços, o CEUBAN limitou-se a
apresentar alguns contratos e notas fiscais.
Das obrigações acessórias.
23. No decorrer dos trabalhos, o CEUBAN foi intimado e reintimado por
diversas vezes a apresentar documentos e prestar esclarecimentos, de modo que fosse
possível efetuar a verificação dos fatos relacionados à fiscalização. Entretanto, após
transcorridos um ano e oito meses de fiscalização, a empresa deixou de apresentar os
documentos relacionados no art. 94 do Termo de Verificação.
Das Declarações de Rendimentos.
24. No ano calendário de 2012, o CEUBAN apresentou a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ com todos os campos
zerados. No ano calendário de 2014, não consta a transmissão da Escrituração
Contábil Fiscal - ECF, ao passo que em 2015 essa declaração foi entregue com todos
os campos zerados.
Do fato gerador e das bases de cálculo.
25. Diante dos fatos narrados, a fiscalização concluiu que o CEUBAN não faz
jus à isenção/imunidade das contribuições de Seguridade Social no período de 2012 a
2015, bem como concluiu que os dirigentes devem ser solidariamente
responsabilizados nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional - CTN, assim
como todos os agentes do delito, na forma do art. 137 do mesmo código.
26. Foram lançadas contribuições previdenciárias sobre as seguintes bases:
a) Todos os valores registrados na contabilidade a titulo de assessoria
educacional e destinados ao sócio Rubens Júnior. Tais valores, discriminados no
anexo IV, foram considerados como parcelas integrantes do salário de contribuição e
Fl. 25072
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

sobre eles foi efetuado o lançamento da contribuição patronal de 20%. da contribuição
devida ao SAT/RAT, acrescida do FAP, e das contribuições para outras entidades e
fundos (terceiros).
b) Bolsas de estudo e descontos concedidos pelo CEUBAN aos seus
empregados e dependentes, por se configurarem como uma forma de salário indireto,
uma vez que a educação superior não se caracteriza nem como educação básica, nem
como educação profissional e tecnológica, únicas modalidades de oferta de educação
aos empregados e dependentes que são consideradas parcelas não integrantes do
salário de contribuição. Considerou-se como base de cálculo o total mensal escriturado
na contabilidade (anexo X), ama vez que os valores constantes da planilha apresentada
pelo CEUBAN não coincidem com aqueles encontrados na escrita contábil. Sobre a
base de cálculo apurada, foi efetuado o lançamento da contribuição devida pelos
segurados, a qual, em virtude da dificuldade na identificação de cada empregado
beneficiado com o salário indireto, foi calculada mediante a aplicação da alíquota
mínima de 8%. Além da contribuição devida pelos segurados, efetuou-se o
lançamento da contribuição patronal de 20%. da contribuição devida ao SAT/RAT,
acrescida do FAP e das contribuições para outras entidades e fundos (terceiros).
c) Sobre os valores totais pagos aos diretores, descritos na contabilidade como
"aluguéis", e caracterizados como distribuição de lucros, conforme demonstrados no
anexo VI. Sobre esses valores foi efetuado o lançamento da contribuição patronal de
20%, da contribuição devida ao SAT'RAT, acrescida do FAP, e das contribuições para
outras entidades e fundos (terceiros).
Da multa aplicada.
27. Sobre as contribuições apuradas, aplicou-se a multa qualificada e agravada
no percentual de 225%, conforme previsto nos §§ lo e 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996. Segundo o Termo de verificação Fiscal, ao "enriquecer os seus diretores por
intermédio de alugueis e empresas interpostas, com o propósito de mascarar despesas
e distribuição de lucros, o CEUBAN praticou uma ação dolosa e consciente que
retardou o conhecimento dos fatos por parte do Fisco, além de ocultar as
circunstâncias materiais do fato gerador, reduzindo o montante das contribuições
previdenciárias devidas. No que toca às contribuições incidentes sobre as bolsas de
educação superior concedidas aos funcionários, professores e seus dependentes, a
qualificação da multa decorreu da apresentação de planilhas com valores bastante
inferiores àqueles constantes dos registros contábeis.
28. O agravamento da multa se deveu à não apresentação de vários documentos
requeridos ao longo da ação fiscal, o que obrigou a fiscalização a sucessivas
intimações e reintimações.
Da sujeição passiva solidária.
29. Em face da caracterização da sonegação, restou evidenciada a conduta
dolosa dos dirigentes do CEUBAN, em razão da simulação perpetrada com vistas à
redução do tributo devido. Os atos da empresa são sempre praticados pelos seus
administradores, preocupados em ocultar a realidade dos fatos com o intuito de pagar
menos tributo. Por conta disso, os diretores foram incluídos no pólo passivo da
autuação.
Das impugnações.
30. O Contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração por via postal em
06/12/2017 (fls. 1689/1690) e apresentou impugnação em 05/01/2018 (fls. 1835). Os
devedores solidários foram cientificados em 05/12/2017 (fls. 1695/1696; 1701/1702;
1707/1708) e apresentaram impugnações em 04'01/2018 (fls. 1711; 1745; 1778).
Fl. 25073
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

31. Alega, o Contribuinte, em síntese, o que se segue:
31.1. E tempestiva a defesa, visto que a notificação do lançamento 06/12/2017
(doc. 03), encerrando-se o prazo para a defesa em 05'01/201S.
31.2. Traz um histórico da CEUBAN e da UNIMES
31.3. Como pane de suas atividades filantrópicas, a Impugnante concede
centenas de bolsas de estudo, integrais e parciais, a seus funcionários, dependentes e a
terceiros necessitados de amparo material em educação. Dessa forma, é incontroverso
que a Impugnante pratica e sempre praticou a benemerência, enquadrando-se no
conceito de entidade de assistência social previsto no art. 203 da Constituição Federal.
31.4. E, por efetivamente fazer as vias do Estado no fornecimento de educação,
e também por cumprir os demais requisitos no campo da legislação civil e tributária
para a sua caracterização como entidade beneficente, a Impugnante sempre deteve os
certificados de assistência social (CEBAS) que lhe assegurariam o regular
atendimento dos mais diversos controles fiscalizatórios administrativos, estando o
atual pendente de deferimento (doc. 05).
31.5. Da leitura do TVF, não é possível se verificar, ao certo, se a fiscalização
autuou a Impugnante porque não praticava benemerência, ou em razão de não
apresentar o CEBAS, ou porquê não cumpria os requisitos do art 14 do CTN, ou
porque possuía débitos anteriores com a previdência social.
31.6. Primeiramente, cumpre informar que a Impugnante foi cerceada no seu
amplo direito de defesa, na medida em que a cópia integral do processo administrativo
foi inserida no e-cac tão somente em 28/12/2017. ou seja, há 5 dias úteis antes do
prazo para impugnação, impedindo e prejudicando o acesso ao amplo conjunto
probatório constante nos autos. A título exemplificativo, tem-se que a ausência de
disponibilização da cópia integral do processo prejudicou a defesa da Impugnante nos
seguintes aspectos: Como se contestar, adequadamente, o agravamento da multa
levado a efeito, sem acesso aos termos e protocolos de atendimento das intimações
expedidas nos autos? Como se contestar o alegado "estouro de caixa", verificando-se a
posterior conciliação contábil sustentada pela Impugnante, sem acesso ás cópias dos
cheques analisados nos presentes autos? Como se averiguar a regularidade das
contratações e a efetiva prestação de serviço pela empresa então chamada de R.
Solution, sem acesso aos contratos e aos documentos fiscais que balizaram as
conclusões do fisco? Dessa forma, ainda que não se entenda pela nulidade do
procedimento, é de rigor, no mínimo, a devolução do prazo para a defesa.
31.7. A fiscalização alega a existência de suposto "saldo credor" na conta caixa.
O argumento fazendário se fia na existência de compensações de cheques
administrativos da própria Impugnante, cujas cópias lhe foram prontamente
disponibilizadas (doc. 06), para abastecimento do seu caixa em espécie, em meras
operações de remanejamento de ativos da conta 'banco" para a conta 'caixa", que nos
registros diários poderiam gerar saldo credor, mas que eram conciliados ao final de
cada exercício financeiro e apresentavam saldo devedor, conforme cópias do livro
razão (doe. 07), mas a fiscalização não se interessou em analisar a sua contabilidade,
contentando-se com o quadro inicialmente detectado com enfoque em lançamentos
diários. O remanejamento dos ativos financeiros da conta banco para a conta caixa
teve o escopo de fazer frente ás obrigações da empresa para com terceiros em geral,
com a devida contrapartida no passivo, não se tratando de fraudes e práticas contábeis
indevidas, como apressadamente se presumiu.
31.8. Para se constatar a figura do saldo credor de caixa é necessário analisar as
notas fiscais de prestação de serviços, as notas fiscais do tomador de serviços, as
Fl. 25074
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

duplicatas pagas e os lançamentos nos Livros Diário e Razão (tanto da compra como
do pagamento). E preciso demonstrar que o contribuinte não possuía saldo de caixa
suficiente para baixar as duplicatas pagas. No entanto, a Fiscalização não realizou a
correta análise das demonstrações financeiras e documentação fiscal da Impugnante.
apenas cotejando saldos diários de caixa, o que contraria o art. 281 do RIR. 99.
Ademais, nota-se que a autoridade fazendária incorreu em equivoco, ao valorar tais
eventos isoladamente. Primeiramente, o suposto saldo credor de caixa poderá ter sido
suportado por operação bancária de empréstimo ou crédito adicional por apenas um
dia; segundo, por equivoco no lançamento em duplicidade, estornável.
31.9. Por outro lado, a contabilização dos fluxos financeiros e o fenômeno do
"estouro de caixa" deve ser avaliado e analisado de acordo com os critérios temporais
do regime de tributação adotado no período, não se podendo falar em "estouro" numa
perspectiva estática, por exemplo, de um único dia ou mês, como fez a fiscalização
(vide Anexo I. denominado "saldo credor diário de caixa").
31.10. Enfim, os fatos e acusações apontadas no TYF passam longe de uma
imprestabilidade da contabilidade para fins de auditoria fiscal ou de identificação do
lucro real, sendo insuficientes, assim, a caracterização da infração relatada no item 1
do parágrafo 34 do TVF - "Da Escrituração contábil sem as formalidades necessárias
para garantir sua exatidão'". O art. 14, III do CTN, fala em "manutenção de
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes
de assegurar sua exatidão", e isso não há como se negar no caso dos autos.
31.11. O que se verifica, ao contrário, é que a Impugnante entregou todos os
livros contábeis revestidos de suas formalidades legais (doc. 08). bem como a cópia
dos cheques solicitados, sendo todos os remanejamentos de ativos, da conta banco
para a coma caixa, identificados na contabilidade, mas ainda assim e ao mesmo tempo
concluiu a fiscalização que a contabilidade da Impugnante era "inexata", o que se
mostra claramente irrazoável e contraria o entendimento do CARF, não podendo se
sustentar.
31.12. A Impugnante. embora praticasse a benemerência na área da educação
superior, em larga escala, passou a transmitir suas GFTP com código de pessoas
Jurídicas que não usufruem de quaisquer benefícios fiscais (FPAS 574), haja vista
estar aguardando o deferimento da renovação do seu certificado de entidade de
assistência social (CEBAS).
31.13. Assim sendo, não há dúvidas de que a Impugnante não cometeu a
infração descrita no item 2 do parágrafo 34 do Termo de Verificação Fiscal, haja vista
que efetuou o requerimento de renovação do CEBAS, como o faz a cada 3 anos, e.
portanto, não tem a obrigação de apresentar tal certificação á autoridade fiscal, até
porque o deferimento do pedido retroagirá ã data do protocolo. Além do mais,
diferentemente do que afirma o TVF, apesar de o CEBAS continuar sendo regulado
por lei ordinária e exigido para fins meramente procedimentais ao exercício das
atividades de filantropia, o CEBAS não condiciona, materialmente, o gozo da
imunidade tributária, como decidido na ADIn 2028.DF.
31.14. Por fim, em relação às demais obrigações acessórias, cumpre ressaltar
que a Impugnante enviou suas GFTP normalmente com código de arrecadação de
entidades contribuintes, cumprindo suas obrigações acessórias para com a previdência
social; retificou suas DIPJ dos exercícios 2013 e 2014; e transmitiu a ECF ano base
2015 (2014 estava desobrigada) (doc. 09).
31.15. A bolsa de estudos é excluída do salário de contribuição, nos termos da
alínea “t” do § 9° do art. 28 da Lei n° 8 212 91. desde que obedeça dois requisitos: (i)
esteja vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa e (ii) à educação
Fl. 25075
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei ns 9.394 1996. A
vinculação dos cursos oferecidos às atividades da Impugnante é incontroversa no
presente caso. Transcreve trechos da Lei n° 9394/1996.
31.16. A educação profissional e tecnológica, citada na alínea “t” do § 9a do art.
28 da Lei n° 8.212.'91, contempla, indubitavelmente, a educação de nível superior
(graduação e pós-graduação) concedida pela Impugnante gratuitamente aos seus
funcionários, o que afasta a tributação pelas contribuições lançadas no AI impugnado.
Além disso, as bolsas de estudos concedidas pela Impugnante aos seus funcionários
decorrem de convenção coletiva junto aos respectivos sindicatos (doc. 10).
31.17. Como ressaltado na convenção coletiva, a concessão de bolsas de
estudos, por não representar "qualquer contraprestação de serviços", ser "transitória e
não habitual", "não possui caráter remuneratório e nem se vincula, para nenhum
efeito, ao salário ou remuneração percebida", afastando-se do conceito de salário de
contribuição previsto na Lei n° 8212.91. Além disso, o art 458, §2o, inciso II da
Consolidação das Leis do Trabalho também é clara no sentido de não integrar o
salário. E nesta linha de interpretação sistemática que deve ser analisada a base de
cálculo legalmente eleita para as contribuições previdendárias patronal e do segurado,
conforme determina o art. 110 do CTN.
31.18. Ainda que se admitisse a premissa fazendária de que a concessão de
bolsas de estudo para curso superior aos funcionários e a seus dependentes constituiria
pagamento de utilidades que compõem a base de cálculo tributada, a autuação recaiu
sobre bolsas de estudo parciais e descontos por pontualidade a alunos que não são
funcionários da Impugnante. ou seja, a autuação recaiu sobre base não tributável. Isto
porque, o anexo X do auto de infração contou apenas com lançamentos da conta
contábil 610102130057103, dedicada, exclusivamente, à contabilização de bolsas de
estudo parciais e descontos por pontualidade a terceiros (alunos não funcionários -
doe. 11).
31.19. O fato de a Impugnante ter apresentado planilha que apenas separou as
bolsas que foram concedidas aos seus funcionários (doc. 12), sem os demais
pormenores requeridos pela fiscalização, não autoriza a presunção e autuação sobre
bolsas descontos concedidos a alunos não funcionários, pois, obviamente, tais valores
não compõem o salário de contribuição legalmente previsto como base de incidência.
Aliás, a Impugnante apresentou, durante a fiscalização, como reconhecido no
parágrafo 130 do TVF, planilha com demonstrativos das bolsas concedidas somente
aos seus funcionários e dependentes, universo sobre o qual poder-se-ia falar em salário
in natura, e, assim, contribuição previdenciária.
31.20. Assim, ainda que se entenda que as bolsas e descontos concedidos aos
funcionários, para curso superior, compõem a base de cálculo das contribuições
previdenciárias autuadas, deverá ser retificada a autuação para que ocorra somente
sobre os valores relativos ás bolsas concedidas aos funcionários, conforme planilhas
anexas. Sendo outro o entendimento, deverá ser convertido o julgamento em
diligência, de modo que se exclua da base autuada as bolsas e descontos concedidos a
alunos (não funcionários).
31.21. Segundo o TVF, a existência de débitos anteriores com a previdência
social impediria a Impugnante de usufruir da imunidade tributária destinada às
entidades de assistência social na educação. Contudo, as regras constitucionais de
imunidade tributária não regulam "benefícios fiscais" concedidos, e sim limitam o
poder de tributar, não se aplicando às imunidades, portanto, o § 3° do art. 195 da
Constituição Federal, tampouco os requisitos previstos na Lei n° 12.101.09, que
prescreve regramentos a serem observados para fins de certificação CEBAS, visto que
Fl. 25076
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

a lei ordinária não pode fixar requisitos materiais de fruição da imunidade, conforme
decidido na ADln 2028/DF.
31.22. No auto de infração no 15983-720.081/2017-75 (doc 13), a fiscalização
tratou os pagamentos feitos à empresa Rubens Júnior como "pagamentos sem causa"
para fins de lançamento do IRRF à alíquota de 35%, em contradição com o tratamento
tributário dado às mesmas cifras no presente auto (distribuição de lucros), o que
demonstra a falta de certeza da fiscalização sobre a materialidade autuada, ou, pior, o
excesso de exação na tentativa de construir e justificar as mais diversas exigências
possíveis, ainda que contraditórias ou excludentes. Ora, ou estamos diante de
"distribuição disfarçada de lucros", sobre a qual não incide contribuição
previdenciária, ou estamos diante de "pagamento sem causa" para fins de lançamento
do IRRF. O fisco deve, no mínimo, ter uma posição clara e precisa sobre quais fatos
geradores foram apurados, bem como lançar os corretos tributos incidentes, em
respeito ao art. 142 do CTN.
31.23. O objeto social da Impugnante não se confunde com o objeto social da
empresa R. Solution, não havendo, ainda, as irregularidades na prestação de serviços
entabulada entre as partes. A R Solution fornecia o aparato tecnológico e a assessoria
digital aos pólos de ensino à distância espalhados por todo país, utilizando-se, para
determinados elementos do serviço digital (servidores, domínios, criação de
aplicativos, etc), de empresas parceiras (doe. 14). Sendo assim, os pagamentos
realizados pela Impugnante à R Solution, como contraprestação dos serviços de
assessoria digital prestados a ela e aos pólos de EAD, não caracterizam distribuição de
lucros ao Sr. Rubens, já que sua empresa era remunerada por serviços profissionais
(tecnologia e difusão da informação) desvinculados das atribuições estatutárias de
diretor, percebendo, portanto, justa remuneração, que não encontra qualquer óbice no
art. 14,1, do CTN.
31.24. O fato de os sócios da Impugnante constarem em folha de pagamento da
mantida UNIMES, a título de supervisores e reitores, também não caracteriza a
remuneração de que trata o art. 14, I do CTN, pois tratam-se de serviços desvinculados
das funções estatutárias.
31.25. E, inegavelmente, os serviços contratados foram efetivamente prestados.
Basta se acessar o portal da universidade na internet para se verificar que o programa
de ensino à distância é ativo e operante, graças à assessoria em tecnologia da
informação fornecida pela empresa R. Solution. Veja-se, ainda, os inclusos planos
acadêmico e técnico do EAD, elaborado pela R. Solution para a implantação do
sistema de EAD na Impugnante (doe. 15).
31.26. Vale mencionar, também, a fiscalização realizada contra a R Solution em
2015. na qual se verificou que a empresa era regular e operacional, enterrando-se o
procedimento sem a lavratura de auto de infração (doc. 16).
31.27. Deve-se ressaltar, ainda, que o CEUBAN não reduziu sua carga tributária
pelo fato de ter contratado a empresa R. Solution para a assessoria em tecnologia da
informação, visto que as receitas auferidas por tal empresa foram regularmente
tributadas, fato que não ocorreria se os serviços estivessem compreendidos no seu
objeto social.
31.28. Em síntese, com base nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil e em fotos do google maps. alega a fiscalização que 4
(quatro), das mais de 170 (cento e setenta) empresas de EAD contratadas pela
Impugnante e assessorados pela R. Solution, não dispunham de locais apropriados,
funcionários e obrigações acessórias regulares para a prestação de serviços a que se
propunham. Diante disso, é preciso se esclarecer que as empresas de EAD citadas pela
Fl. 25077
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

fiscalização foram vistoriadas e credenciadas pelo MEC à prestação de serviços de
EAD. conforme exigência do Decreto 5.622/05, vigente à época dos fatos autuados. E,
para o funcionamento de uma empresa de EAD é necessária uma Inspeção do MEC, in
loco. para que seja certificada a existência de estrutura física e de recursos humanos
compatíveis ao serviço disponibilizado.
31.29. Contudo, com base em simplórias fotos do google maps (algumas de
períodos posteriores aos autuados), e em obrigações acessórias seletivas de 4 dos mais
de 170 pólos de EAD contratados pela Impugnante, todos credenciados pelo MEC
(doe. 17), pretende a fiscalização alegar a não aplicação dos recursos no objeto social
e no território nacional, caracterizando tais pólos como "empresa-veículo. pelas quais
transitaram vultuosas quantias de recursos procedentes da CEUBAN. sem nenhuma
causa negocial". Além da certificação pelo MEC, os anexos documentos (matrículas,
diplomas, contratos sociais e de aluguel dos pólos do EAD • doe. 18) comprovam o
efetivo funcionamento do serviço de ensino à distância que. inclusive, dependiam da
assessoria tecnológica da R. Solution, o que desqualifica a acusação fiscal de serviços
não comprovados, e, por conseqüência, a acusação de não aplicação dos recursos no
objeto social e no território nacional
31.30. Por essas razões, não havendo que se falar em falta de "propósito
negocial", e restando intimamente relacionados os planos e atividades dos pólos de
EAD, tanto aos objetivos sociais da Impugnante, como aos serviços de assessoramento
tecnológico prestados pela R. Solution, não se pode falar em simulações ou fraude
para remunerar Indevida ou genericamente os diretores da UNIMES, sem, inclusive, a
mínima individualização das condutas fraudulentas.
31.31. Falaciosa, também, a sustentação de que os imóveis de propriedade dos
dirigentes, alugados pela Impugnante, se prestariam a "uma distribuição de lucros
disfarçada". já que os imóveis foram alupdos por valores inferiores aos normalmente
praticados no mercado, e possuem infraestrutura adequada à consecução do objeto
social da Universidade, conforme laudos de avaliação assinados por dois engenheiros
e carreado com fotografias dos interiores (doc. 19).
31.32. Assim, caso não se entenda pela nulidade total do auto de infração por
ausência de simulação nos contratos de aluguel auditados. deverá, no mínimo, ser
decretada a conversão do julgamento em diligência, de modo que a fiscalização
adentre todas as instalações locadas, verificando, efetivamente, se não se prestam ao
atendimento de nenhuma necessidade da Impugnante.
31.33. Ficou claro que, para a fiscalização, os valores pagos à empresa R.
Solution não se tratariam de conrtaprestação por qualquer serviço efetivamente
prestado, mas sim de distribuição de lucros, assim como os aluguéis pagos à família
Viegas. Entretanto, mesmo se encamparmos a teoria de simulação construída no TVF,
ainda assim os lançamentos de contribuições previdenciárias seriam nulos, já que os
valores recebidos a titulo de distribuição de lucros não constituem base de incidência
de tais tributos. Segundo o art. 28, § 9°, alínea 'j'. da Lei 8.212.91, sobre a distribuição
de lucros não incide contribuição previdenciária, pois o valor é um retorno do capital
investido pelo sócio na empresa.
31.34. Ainda que superadas as razões de direito que fulminam o crédito
tributário como um todo, foram indevidos a qualificação e o agravamento das multas,
devendo estas serem reduzidas para o seu percentual regular (75%). seja pela falta da
inequívoca caracterização das respectivas hipóteses de incidência, seja pela
desconexão entre o antecedente e o conseqüente do auto de infração, ou, ainda, pela
caracterização da mesma conduta como fatos geradores diferentes, nestes autos e no
processo n° 15983.720.081/2017-75, não há como se qualificar, por dissimulação, as
Fl. 25078
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

multas aplicadas no AI impugnado. E não restando comprovado o elemento subjetivo
do dolo e, muito menos, a sonegação - já que, definitivamente, esta não ocorreu no
caso em tela - é ilegal a aplicação da multa qualificada.
31.35. O agravamento da multa, por sua vez, está baseado na alegação de não
prestação de esclarecimentos, uma vez que a Impugnante não teria apresentado todos
os documentos solicitados Contudo, em primeiro lugar, descontentamento com os
esclarecimentos não significa ausência de esclarecimentos, de modo que a impugnante
protocolou diversas petições de esclarecimento durante o curso da fiscalização, tendo,
inclusive, entregado todos os cheques solicitados pela fiscalização, os quais serviram
de base para autuação de IRRF nos autos n° 15983 720081/2017-75.
31.36. A fiscalização, portanto, confunde a não comprovação satisfatória do
atendimento de todos os requisitos para o gozo da imunidade com obstrução, o que
definitivamente está longe de se caracterizar. A respeito do alegado "estouro de
caixa", a fiscalização ainda desconsiderou o esclarecimento apresentado, no sentido de
que houve conciliação contábil ao final de cada exercício que resultou em saldo de
caixa devedor, e que o aspecto abordado não poderia ser averiguado com base em
saldos diários.
31.37. Não obstante, por todas essas razões, justificadas no atendimento dos
termos, não se pode falar em embaraço, até porque, diferentemente do entendimento
manifestado no TVF, a Impugnante não tinha a obrigação de apresentar todos os
documentos solicitados, como é o caso do CEBAS, com pedido pendente de
deferimento. Há de se considerar, ainda, que a suposta obstrução pela não entrega de
todos os documentos solicitados não acarretou qualquer prejuízo á atividade de
fiscalização, que da mesma forma alcançou seu objetivo.
31.38. Por fim, a exigência das multas agravada e qualificada, que somadas
perfazem 225% do crédito tributário lançado, tem caráter nitidamente confiscatório, já
que claramente corroem o patrimônio da Impugnante.
31.39. Assim sendo, os termos da presente Impugnação deverão ser acolhidos
em sua íntegra, de modo que o auto de infração seja julgado totalmente improcedente,
anulando-se o respectivo crédito tributário.
31.40. Sendo outro o entendimento, o que não se espera, requer: seja
determinada a conversão do julgamento em diligência, a fim de que sejam excluídos
da base de cálculo dos lançamentos: os valores relativos ás bolsas e descontos
concedidos a alunos sem vínculo empregatício ou qualquer relação de trabalho com a
Impugnante; e os valores tratados como distribuição de lucros, visto que
expressamente excluídos do salário de contribuição pelo art. 28, § 9S, alínea 'j', da Lei
8.21291; ou, alternativamente, para que a fiscalização adentre as instalações locadas,
verificando, efetivamente, se não se prestam ao atendimento de nenhuma necessidade
da Impugnante.
31.41. Requer, por fim, sejam realizadas as devidas anotações nos sistemas
informatizados dessa RFB, de modo que a exigibilidade do crédito tributário aqui
discutido seja mantida suspensa até o julgamento final da defesa, na forma do art. 151,
HL do CTN.
Alegam, os sujeitos passivos solidários, em síntese, o que se segue;
32.1. São tempestivas as defesas apresentadas
32.2. Rubens Flávio Siqueira Viegas e Renata Garcia de Siqueira Viegas não
detêm qualquer poder de gestão na sociedade. O papel do primeiro perante a entidade,
enquanto diretor fundador da CEUBAN, resume-se a aconselhar, orientar, dar
diretrizes gerais do plano educacional da instituição; e. da segunda, enquanto diretora
Fl. 25079
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

da área pedagógica e educacional da CEUBAN, diante da sua própria formação,
resume-se ás diretrizes gerais do plano educacional da instituição.
32.3. Nos termos do artigo 151, §2°, inciso 1, da IN RFB n.° 971/2009, verifica-
se que os Impugnantes não podem ser responsabilizados pelas contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos.
32.4. A responsabilização solidária imputada aos Impugnantes não se sustenta,
quer seja com base no art. 135, inciso TH, do CTN, quer seja naquela prevista no art.
124, do mesmo diploma, ou ainda, nos demais dispositivos legais.
32.5. Além disso, não há que se falar na atribuição de responsabilidade solidária
decorrente da ficção jurídica criada pela autoridade fazendária de unidade familiar
formal e material ("família Viegas") como beneficiária comum de um suposto
esquema de sonegação, sem especificar, individualizar, na pessoa de cada responsável,
as respectivas condutas ditas fraudulentas.
32.6. Ainda que considerados indevidos ou fraudulentos os pagamentos
realizados pela CEUBAN às pessoas jurídicas prestadoras de serviços ligadas à
"família Viegas", revela-se ilógico responsabilizá-los pessoalmente em relação às
contribuições previdenciárias incidentes sobre esses serviços, como se os Impugnantes
(responsáveis solidários) fraudassem a si próprios. O mesmo ocorre em relação aos
aluguéis pagos pela entidade aos seus diretores (anexo VI do Auto de Infração), tidos
como "distribuição disfarçada de lucros", em função dos elevados valores mensais
pagos a tal titulo, sendo considerado salário de contribuição para efeitos de permitir a
cobrança da contribuição previdenciária.
32.7. Diante desses fatores, conseqüência outra não se espera senão, no que se
refere à responsabilidade solidária, sejam excluídos da base de cálculo "apurada" pela
fiscalização os pagamentos realizados pela CEUBAN aos próprios Impugnantes
"indiretamente", pois, dessa forma, está-se acusando os Impugnantes (responsáveis
solidários) de fraudar a si próprios (pessoas físicas).
32.8. Responsabilidade tributária não se presume e, no caso. não restou
comprovada a existência de interesse jurídico comum na situação ensejadora do fato
gerador, mas meras acusações - desprovidas de base probatória - no sentido de que
haveria suposto interesse comum econômico, o qual entretanto, também inexiste, já
que a devedora principal não opera buscando lucro (entidade filantrópica), e tal
acusação sequer faria sentido em relação às bolsas concedidas e alugueis pagos a
terceiros.
32.9. Inexistem comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, sendo impossível atribuir aos Impugnantes
a responsabilidade de que trata o art. 135, inc. UL do CTN.
32.10. Inexiste nos autos a exposição e comprovação de motivos, com a
indicação da situação tática concreta, individualizada e precisa da prática dolosa de
qualquer ato dos Impugnantes que determinou a atribuição de sua responsabilidade
pessoal e solidária em relação ã cobrança em tela. notadamente no que se refere ás
insinuações e presunções que vão além do vínculo estatutário e pelo fato de os
Impugnantes integrarem a "família Viegas".
32.11. Que ilegalidade existe no fato de firmar convenção coletiva com os
sindicatos para autorizar a concessão de bolsas de estudos para os funcionários, sendo
que por questões meramente interpretativas da fiscalização fazendária passa-se a
considerar isso fato gerador de contribuição previdenciária?
32.12. Para efeitos da atribuição de responsabilidade tributária em relação à
multa agravada, a penalidade não pode passar da pessoa do infrator.
Fl. 25080
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

32.13. Pelo exposto, requerem o conhecimento e regular processamento das
defesas, com os seus devidos encaminhamentos ã Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, para que sejam Julgadas inteiramente procedentes, cancelando-
se a responsabilização levada a efeito e excluindo-se os Impugnantes do polo passivo
da suposta obrigação tributária constituída pelo auto de infração objeto destes autos.
32.14. Por derradeiro, os Impugnantes protestam pela juntada de eventual
documentação complementar que se faça necessária, de forma a possibilitar a mais
justa e correta composição das demandas
33. Em 29/01/2018. o Contribuinte apresentou petição de fls. 23.003/23012,
alegando que está decaído o crédito tributário de contribuição previdenciária
referentes ao período de apuração janeiro a novembro de 2012, visto que o lançamento
sobre tais períodos foi realizado/notificado em dez/2017, ou seja. após o transcurso do
prazo de 5 (cinco) anos contados dos respectivos fatos geradores, de acordo com o art.
150, §4°, do CTN.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA exarou o Acórdão ora recorrido, em que julgou
a impugnação parcialmente procedente, com formalização de recurso de ofício. As conclusões
do Colegiado de 1a Instância estão sintetizadas nos excertos abaixo transcritos:
(...)
35. Alega o Contribuinte que teve cerceado seu amplo direito de defesa, na
medida em que a cópia integral do processo administrativo foi inserida no e-cac tão
somente em 28/12/2017, ou seja, há 5 dias úteis antes do prazo para impugnação,
impedindo e prejudicando o acesso ao amplo conjunto probatório constante nos autos.
Contudo, o Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Parcial do
Procedimento Fiscal, fls. 1686/1687, informa que foram entregues ao Contribuinte
todos os documentos de lançamento (autos de infração / notificações de lançamento) e
documentos complementares que instruem os processos, em mídia digital não
regravável (CD/DVD), por meio de carta com aviso de recebimento em 06/12/2017,
fls. 1689. Assim, não há como acolher a alegação de cerceamento de direito de defesa
neste particular nem o pedido de devolução do prazo de defesa.
(...)
42. Desse modo, devido ao transcurso do prazo superior a 5 (cinco) anos
contado da ocorrência do fato gerador até a data da ciência do débito em
06/12/2017, foi alcançado pela decadência o crédito consignado nas
competências 01/2012 a 11/2012 (Códigos de pagamento 2141, 2158 e 2096),
consoante o art. 150, §4°, do Código Tributário Nacional. Por não haver
recolhimentos para outras entidades e fundos, na forma do art. 173, inciso I, do
CTN, essas contribuições não se encontram decaídas.
(...)
68. Portanto, não há decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, em
Ação Direta de Inconstitucionalidade ou em RE com repercussão geral,
afastando
a
aplicação
do
art.
29
da
Lei
no
12.101/2.009,
por
inconstitucionalidade, razão pela qual está em plena vigência, não podendo
deixar de ser aplicado pela Administração.
69. Por outro lado, em virtude da insegurança jurídica trazida pelo
julgado prolatado no RE 566.622/RS, em comparação com as razões de decidir
configuradas no ADI 2.028, ainda não afastada, de forma definitiva, pelo STF,
Fl. 25081
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

a autoridade fiscal responsável pelo lançamento optou prudentemente por
trazer aos autos os requisitos descumpridos pela Contribuinte para fruição da
imunidade tanto do art.14 do CTN, quanto do art. 29 da Lei no 12.101/99.
(...)
73. Quanto ao comprometimento da exatidão da contabilidade do
CEUBAN, merece relevância ressalvar que pactuo do entendimento que a
constatação de saldo credor registrado na conta caixa da Autuada, quando essa
não lograr apresentar provas em contrário, enquadra-se como presunção juris
tantum, prevista no tipo legal disposto no art. 281, I , do RIR 99, pelo qual há
autorização de que se presuma a existência de manipulação de recursos à
margem da escrituração, o que corrobora o entendimento do Fisco que
despesas não escrituradas foram pagas com o produto das receitas omitidas.
Todavia, procede a objeção do Contribuinte que, por ter método de apuração e
tipificação tributária próprios, a constatação da infração em comento não
perfaz, por si só, uma deficiência que venha afetar a autenticidade da
escrituração em seu todo.
74. Pelo exposto, não considero essa infração como descumprimento do
requisito previsto no inciso III, do art. 14, do CTN.
(...)
83. Compulsando os excertos carreados, resta incontendível que a
contratação das empresas RUBENS FLÁVIO SIQUEIRA VIEGAS JÚNIOR e
R.SOLUTION pelo CEUBAN, configurou-se, sob o aspecto tributário, em uma
distribuição disfarçada de lucros, ao longo dos anos-calendário de 2012 a 2015,
em proveito direto do diretor Sr. RUBENS FLÁVIO SIQUEIRA VIEGAS
JUNIOR, CPF no 053.173.938-41, ou indireto, em favor dos demais
componentes do corpo diretivo da Impugnante, de acordo com o disposto no
art. 464, VI, combinado com o art. 465, II, ambos do RIR99, abaixo in verbis:
(...)
85. Destarte, a prática da indigitada infração pelo Impugnante
representou a violação das suas disposições estatutárias, especialmente o
determinado no § 2o do art. 5o, como também foram inobservados os incisos I e
II, do art. 14, do CTN: o primeiro, pelo fato de ser vedada a distribuição de
qualquer parcela do patrimônio; e o segundo, em decorrência de que a parcela
distribuída deixou de ser aplicada na manutenção dos objetivos institucionais
da entidade.
(...)
90. Portanto, correto o entendimento da Autoridade Fiscal de que os
pagamentos dos aluguéis aos dirigentes da Instituição se tratam de distribuição
disfarçada de lucro. Não há, pois, como acolher o pedido para conversão do
julgamento em diligência, de modo que a fiscalização adentre todas as
instalações locadas, verificando, efetivamente, se não se prestam ao
atendimento de nenhuma necessidade da Impugnante, haja vista ter o
Contribuinte apresentado exclusivamente laudos de avaliação de imóveis.
(...)
Fl. 25082
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

100. Outrossim, nas melhores das intuições, verifica-se total desorganização e
descontrole dos arquivos relacionados aos seus prestadores, ou seja está longe de
manter em boa ordem tal documentação, dado que a CEUBAN não apresentou
requerimentos de matrículas e/ou relação de alunos matriculados, em relação a 02
(dois) polos (ABRANGE e N. BRITO).
101. Ora, dentro do universo dos elementos fornecidos, os citados documentos
seriam os únicos que verdadeiramente se prestariam a demonstrar a materialização da
atividade questionada. Quanto aos demais documentos, os contratos sociais dos polos
de EAD, os contratos de locação firmados entre o locadores e os polos de EAD e os
contratos de convênios firmados entre a CEUBAN e os polos de EAD, por si próprios,
comprovam a existência das pessoas jurídicas, mas não a efetiva prestação do serviço.
102. Neste sentido, tendo em vista que a impugnante não logrou êxito em
comprovar a efetividade das despesas com prestação de serviços à distância, que
teriam dado causa aos pagamentos efetuados ou mesmo ratificar sua identificação, em
relação aos polos: N. Brito Agenciamentos de Cursos Ltda - ME - CNPJ no
02.804.754/0001-20; e Educacional Abrange Ltda - CNPJ no 08.997.513/0001-20 -
10745516 - Polo São Paulo - Lapa (18431), restou comprovado que os recursos do
CEUBAN não foram integralmente aplicados na manutenção de seus objetivos
institucionais.
103. Diante do exposto, a apontada constatação conforma-se em transgressão ao
inciso II, do art. 14, do CTN.
104. Assim restou demonstrado o desatendimento aos requisitos constantes do
art. 14 do CTN para a fruição do benefício fiscal da imunidade tributária.
(...)
107. O Contribuinte entrou com pedido de renovação do CEBAS em
24/02/2010, por meio do processo 23123.001713/2010-80, fls. 2.161/2.239. Teve,
entretanto, indeferido o seu pedido de renovação por meio da Portaria no 753 da
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, de 29 de novembro de
2016, fls. 2226, quando foi aberta a possibilidade de apresentação de proposta de
celebração de Termo de Ajuste de Gratuidade (TAG). Apresentou, então, a Instituição
a proposta, a qual foi também indeferida nos termos da Portaria no 553 da Secretaria
de Regulação e Supervisão da Educação Superior, de 14 de agosto de 2018, ora
juntada às fls. 23014, da qual não foi interposto recurso, tendo sido o processo
concluído, conforme tela extraída da página http://siscebas2.mec.gov.br/visao-publica,
fls. 23015/23016.
108. Por não possuir CEBAS válido para o período objeto do lançamento, o
Contribuinte descumpriu requisito essencial que, per si, impede a fruição da
imunidade tributária prevista no art. 195, 7o, da Constituição Federal de 1988.
(...)
113. Os débitos perante a RFB no valor de R$ 181.964.701,20 anotados no
sistema DÍVIDA, impedem, em tese, a emissão de Certidão Negativa de Débito, bem
como CPD-EN. Entretanto, a Autoridade Fiscal se calou acerca da apresentação ou
não dessas certidões, assim, não é possível afirmar ter infringido a Contribuinte o
inciso III do art. 29 da Lei n° 12.101/2009.
(...)
115. Caracteriza descumprimento de obrigação tributária acessória deixar de
exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas na Lei
no 8.212/91, e de prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados.
Fl. 25083
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

Conforme o Termo de Verificação Fiscal a contribuinte deixou de apresentar:
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), válido para o
período em análise (2012 a 2015); Termo de Adesão/Relatórios do PROUNI; Plano de
atendimento que demonstre a concessão de bolsas, ações assistenciais e programas de
apoio aos alunos bolsistas, submetido à aprovação do MEC (ações já desenvolvidas e
planejamento das ações para todo o período da certificação/renovação); Relatório
circunstanciado demonstrando a aplicação integral do eventual resultado operacional
(Superávit), no período 2012 a 2015; Informação acerca do percentual da receita bruta
da CEUBAN que foi aplicado em gratuidade, bolsas de estudos e atividades de
assistência social; Relação pormenorizada, em arquivo EXCEL, de todos os descontos
concedidos para FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES E FILHOS DOS MESMOS,
além de outro arquivo para as demais pessoas, contendo: "valores, nome completo,
CPF, curso, mês/ano, endereço e número de telefone do beneficiário, acompanhado, se
for o caso, dos respectivos documentos de concessão; apresentou relações sem a
discriminação completa do que foi requisitado; e Relação nominal, em arquivo
EXCEL, mensal de alunos bolsistas (integral e/ou parcial), FUNCIONÁRIOS,
PROFESSORES E FILHOS DOS MESMOS etc.
116. Assim ao infringir o art. 33, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.212/1991, restou
demonstrado o desatendimento ao requisito constante do art. 29, inciso VII, da Lei no
12.101/2009 para a fruição do benefício fiscal da imunidade tributária.
117. Portanto, no caso concreto, independentemente da legislação a ser
utilizada, art. 14 do CTN (Lei Complementar) ou art. 29 da Lei n° 12.101/2009 (Lei
Ordinária), verifica-se que os fatos afirmados pela Fiscalização para a suspensão da
isenção/ou imunidade da autuada, violam tanto a Lei Complementar quanto a Lei
Ordinária, na medida em que, conforme entendimento da autoridade fiscal, houve
distribuição de parcela do patrimônio ou rendas da entidade, e aplicação de recursos
na manutenção de objetivos não institucionais da entidade. Além disso, o Contribuinte
deixou de apresentar de CEBAS válido para o período objeto do lançamento e
descumpriu de obrigação acessória.
(...)
120. Verifica-se, portanto, a existência de vício insanável no lançamento
de contribuições incidentes sobre pagamentos, por meio de empresas de
fachada, pagas ao Sr. Rubens Flávio Siqueira Viegas Júnior, a título de
"assessoria educacional" e sobre remuneração indireta (despesas com aluguéis
à família Viegas), haja vista que tais contribuições foram lançadas como se
fossem incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, implicando
em incorreta fundamentação legal, o que importa em cerceamento do direito de
defesa do contribuinte.
(...)
124. Deixo, portanto, de conhecer as questões atinentes a esses
lançamentos. Ressalto, no entanto, que a distribuição de lucros é isenta de
contribuição previdenciária e para outras entidades e fundos, na forma do art.
201, §1°, do RPS:
(...)
130. Combinando o art. 28, § 9o, alínea “t”, da Lei no 8.212/1991, com o
art. 39, §2o, inciso III, da Lei no 9.394/1996, temos que, se o curso patrocinado
pela sociedade empresária atender aqueles pré-requisitos, estará sim albergado
pela norma isentiva de contribuições previdenciárias.
Fl. 25084
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

133. Como se vê, com esta nova legislação, foi instituído um curso
qualificado como educação profissional de nível superior, graduação e pós-
graduação (inciso III, § 2o, art. 39 da Lei no 9.394, de 1996, introduzido pela
Lei no 11.741, de 2008), cujo custo é passível de não integração ao salário de
contribuição, nos termos da alínea “t”, § 9o, art. 28 da Lei no 8.212, de 1991.
(...)
136. O Contribuinte apresentou exclusivamente em sua impugnação as
planilhas em EXCEL em desacordo com o solicitado, inclusive com valores
divergentes da contabilidade, portanto sem documentos que corroborem ter
incidido o lançamento sobre tais bases de cálculo. Não cabe diligência para
suprir deficiência de documentos que deveriam ser apresentados pelo
Impugnante seja quando solicitado durante o procedimento fiscalizatório ou no
momento da apresentação da impugnação.
(...)
138. Como somente remanesceu nos autos a contribuição incidente sobre
o valor das bolsas de educação superior concedidas aos funcionários,
professores e seus dependentes, faz-se necessário tratar exclusivamente das
multas sobre ela aplicada. A tipificação de quaisquer das figuras previstas nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 9.430/1996, exige o dolo na ação ou omissão que
justifica e embasa a qualificadora da multa, sendo que é ônus da autoridade
competente para a formalização do crédito tributário indicar a sua ocorrência e
apontar os fatos que ensejaram a conclusão.
(...)
142. Dessa forma, diante da não comprovação da prática dolosa por parte
do contribuinte, relacionada aos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, a multa de ofício deve ser enquadrada no
inciso I (e não combinado com o §1°) do artigo 44 da Lei no 9.430/96, que
prevê o percentual base de 75%, para a conduta de não declarar e, via de
conseqüência, não recolher o tributo devido. Além disso é, por óbvio, a multa
legalmente preconizada para apenar tais circunstâncias.
143. Assim, excluo do débito a qualificadora da multa aplicada.
(...)
146. Em que pese toda desídia do Contribuinte em atender a Auditoria
Fiscal, entendo que a imposição da multa de ofício com agravamento em 50%
de seu percentual original (75% ou 150%), elevando-a a patamares de 112,50%
e 225,00%, quando motivada pela falta de atendimento às intimações da
fiscalização, exige, para sua consecução, a ausência total de atendimento, por
parte do sujeito passivo, das intimações emitidas pela fiscalização no curso do
procedimento investigativo. Em outras palavras, é preciso que a “falta de
atendimento” tenha caráter de omissão total, ou seja, a interessada não forneça
qualquer informação. Veja-se trecho de ementa de Acórdão exarado pelo
CARF no mesmo sentido:
(...)
Fl. 25085
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

147. Neste contexto, concluo no sentido da não aplicabilidade do
agravamento da penalidade ao caso concreto, pois houve atendimento às
intimações, ainda que de forma não satisfatória.
(...)
166. Como se vê, sem a comprovação, a cargo da fiscalização, de que os
dirigentes atuaram dolosamente no sentido de omitir os fatos geradores da
contribuição remanescente, incidente sobre o valor das bolsas de estudo concedidas
aos funcionários, professores e filhos destes, não há como responsabilizá-los
solidariamente pelo crédito tributário. A mera condição de dirigente ao tempo dos
fatos geradores e o fato de o crédito decorrer de omissão de fato gerador não são
suficientes para impor automática e incondicionalmente ao dirigentes a
responsabilidade solidária.
169. Deste modo, voto pela exclusão da responsabilidade solidária sobre
a contribuição remanescente, incidente sobre o valor das bolsas de estudo
concedidas aos funcionários, professores e filhos destes, dos dirigentes
RUBENS FLÁVIO SIQUEIRA VIEGAS, RUBENS FLÁVIO SIQUEIRA
VIEGAS JÚNIOR e RENATA GARCIA DE SIQUEIRA VIEGAS.
Ciente do Acórdão da DRJ em 28 de agosto de 2012, ainda inconformado, o
contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fl. 23.301 a 23.342, no qual reitera os
argumentos que entende justificar o reconhecimento da improcedência do lançamento. As razões
da defesa serão detalhadas no curso do voto a seguir.
Em 25 de abril de 2019, em fl. 24.786 a 24.795, o recorrente junta Parecer jurídico
como contribuição ao aprofundamento do debate, acompanhado de suas considerações. O citado
Parecer está inserido nos autos de fl. 24.796 a 24.898
Em 16 de maio de 2019, em fl. 24.901 a 24.907, o recorrente junta Relatório
contábil como contribuição ao aprofundamento do debate, acompanhado de suas considerações.
O citado Relatório está inserido nos autos de fl. 24.908 a 24.958.
Em fl. 24.961 e ss, a defesa aponta impossibilidade de juntada eletrônica do
suporta documentação do Relatório contábil citado no parágrafo precedentes, afirmando que
entregaria tais documentos diretamente a este Relator.
Em fl. 24.964 a 25.040, a representação da Fazenda Nacional apresenta
contrarrazões ao recurso voluntário e razões do recurso de ofício, cujo conteúdo será, da mesma
forma, melhor detalhado no curso do voto a seguir.
Em fl. 25.062 a 25.067 a defesa, em 30 de março de 2023, junta petição,
amparada em direito superveniente, em que alega a nulidade da autuação em razão do
lançamento ter ocorrido antes da emissão do Ato Declaratório de cancelamento da isenção, tudo
em razão do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade material
do §1o do art. 32 da Lei 12.101/09 (ADI 4480).
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Fl. 25086
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

Antes de iniciar a análise efetiva dos recursos pendentes, entende este Relator
salutar tratar da alegação de nulidade do lançamento objeto da petição protocolada na última
sexta-feira, 30 de março de 2023, em que o contribuinte ampara sua convicção no fato de que o
lançamento deveria ter sido formalizado apenas após a publicação do ADE de exclusão, tudo
porque entende que o permissivo legal que ampara a suspensão automática do direito à
isenção/imunidade das contribuições previdenciárias foi considerado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4480.
No Julgamento da citada ADI, a tese vencedora, por maioria de votos, se deu nos
termos do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, assim consignou:
Cumpre registrar que, no meu entender, o caput do artigo 32 não padece de
inconstitucionalidade formal, tendo em vista que apenas prevê penalidade a
descumprimento dos requisitos do art. 29, incisos e parágrafos, considerados
constitucionais por estabelecerem condições previstas expressamente pela legislação
complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional. Eis a redação do caput
do artigo 32:
“Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção
I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção”.
(...)
Por fim, entendo que merece prosperar o argumento de inconstitucionalidade material
do § 1o do artigo 32 da Lei 12.101/2009, in verbis:
“§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo
inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa”.
O referido dispositivo, a meu ver, encontra-se em clara afronta ao inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, uma vez que determina a “suspensão automática” do direito à
isenção, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme assegurado no
citado dispositivo constitucional.
Nesses termos, entendo estar eivado de inconstitucionalidade material o art. 32, § 1o, da
Lei 12.101/2009.
Portanto, a inconstitucionalidade material, neste caso, alcança apenas o § 1o,
sendo certo que é hígido o caput do art 32 da lei 12.101/09, cujo teor é inconteste sobre a
desnecessidade de edição prévia do Ato Declaratório Executivo de exclusão, já que impõe que a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao
período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de tais requisitos
para o gozo da isenção.
Tudo isso porque, com a edição o Decreto no 7.237/2010, que regulamentou a Lei
no 12.101/2009, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deixou de ter competência para
apreciar os requerimentos de isenção/imunidade, bem como para cancelar a benesse já concedida
às entidades. A partir deste momento, a Receita Federal passou a deter unicamente a
competência para lavrar auto de infração quando concluísse, de forma fundamentada, que a
entidade não cumpriu os requisitos para gozo da isenção das contribuições previdenciárias,
relatando o ocorrido à entidade com competência para o cancelamento da direito à isenção.
Por fim, é importante destacar que o ADE colacionado pela defesa, emitido em 14
de dezembro de 2017, portanto após a ciência do presente lançamento, que teria ocorrido em 06
do mesmo mês, está relacionado ao procedimento de suspensão de imunidade previsto no art. 32
Fl. 25087
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

da Lei 9.430/96, o qual trata da imunidade prevista na alínea “c” do inciso IV do art. 150 da
Constituição Federal, que assim dispõe:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre: (...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
Por todo o acima exposto, o Ato Declaratório Executivo em tela nada tem a ver
com o lançamento em comento, que trata de contribuições sociais previdenciárias.
Portanto, não identifico a mácula alegada.
Do Recurso de Ofício
Conforme se verifica abaixo, a Portaria MF 02/2023 estabeleceu um novo limite
para a sua interposição, ao prever que a DRJ recorrerá sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A Súmula CARF 103 preleciona que o limite de alçada deve ser aferido na data de
apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No caso dos autos, o montante exonerado pelo Julgador de 1a Instância supera o
limite previsto na Portaria MF 02/2023. Assim, por preencher este e os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do Recurso de Ofício.
Reproduz-se abaixo as desonerações levadas a termo pela Decisão recorrida:
175.1. excluir do débito a Contribuição Previdenciária dos Segurados (Código
de Receita no 2096) no valor de R$ 2.342.788,61 (dois milhões, trezentos e quarenta e
dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos), e manter, da
Contribuição Previdenciária dos Segurados (Código de Receita no 2096) lançada, o
valor atualizado de R$ 15.991.162,58 (quinze milhões, novecentos e noventa e um
mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos);
175.2. excluir do débito a Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador (Código de Receita no 2141) no valor de R$ 19.589.495,16 (dezenove
milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e
dezesseis centavos), e manter, da Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador (Código de Receita no 2141) lançada, o valor atualizado de R$
39.977.906,57 (trinta e nove milhões, novecentos e setenta e sete mil, novecentos e
seis reais e cinquenta e sete centavos);
Fl. 25088
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

175.3. excluir do débito a Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador (Código de Receita no 2158) no valor de R$ 1.083.172,11 (um milhão,
oitenta e três mil, cento e setenta e dois reais e onze centavos), e manter, da
Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador (Código de Receita no
2158) lançada, o valor atualizado de R$ 2.327.761,69 (dois milhões, trezentos e vinte
e sete mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos);
175.4. excluir do débito a Contribuição para Outras Entidades e Fundos
(Código de Receita no 2352 - SESC) no valor de R$ 1.029.939,27 (um Milão, vinte e
nove mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos), e manter, da
Contribuição para Outras Entidades e Fundos (Código de Receita no 2352 - SESC)
lançada, o valor atualizado de R$ 3.437.615,26 (três milhões, quatrocentos e trinta e
sete mil, seiscentos e quinze reais e vinte e seis centavos);
175.5. excluir do débito a Contribuição para Outras Entidades e Fundos
(Código de Receita no 2249 - INCRA) no valor de R$ 137.325,24 (cento e trinta e sete
mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos), e manter, da
Contribuição para Outras Entidades e Fundos (Código de Receita no 2249 - INCRA)
lançada, o valor atualizado de R$ 458.348,16 (quatrocentos e cinquenta e oito mil,
trezentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos);
175.6. excluir do débito a Contribuição para Outras Entidades e Fundos
(Código de Receita no 2164 – Salário-Educação) no valor de R$ 1.716.565,45 (um
milhão, setecentos e dezesseis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e
cinco centavos), e manter, da Contribuição para Outras Entidades e Fundos (Código
de Receita no 2164 – Salário-Educação) lançada, o valor atualizado de R$
5.729.359,27 (cinco milhões, setecentos e vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e
nove reais e vinte e sete centavos);
175.7. excluir do débito a Contribuição para Outras Entidades e Fundos
(Código de Receita no 2369 - SEBRAE) no valor de R$ 205.987,85 (duzentos e cinco
mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), e manter, da
Contribuição para Outras Entidades e Fundos (Código de Receita no 2369 - SEBRAE)
lançada, o valor atualizado de R$ 687.522,55 (seiscentos e oitenta e sete mil,
quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos);
175.8. excluir o agravamento e a qualificadora da multa, e manter a multa de
ofício de 75% (setenta e cinco por cento), de acordo com o art. 35-A da Lei no 8.212,
de 1991, combinado com o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, ambos com a
redação da Lei no 11.941, de 2009.
175.9. excluir a sujeição passiva solidária sobre as contribuições
remanescentes, incidente sobre o valor das bolsas de estudo concedidas aos
funcionários, professores e filhos destes, dos dirigentes RUBENS FLÁVIO
SIQUEIRA VIEGAS, RUBENS FLÁVIO SIQUEIRA VIEGAS JÚNIOR e RENATA
GARCIA DE SIQUEIRA VIEGAS.
Em apertada síntese, as desonerações acima descritas decorrem das seguintes
conclusões favoráveis ao contribuinte:
Em sede preliminar:
- estão extintas pela decadência os débitos lançados nas competências 01/2012 a
11/2012;
- houve vício insanável no lançamento de contribuições incidentes sobre
pagamentos, por meio de empresas de fachada, pagas ao Sr. Rubens Flávio Siqueira Viegas
Júnior, a título de "assessoria educacional" e sobre remuneração indireta (despesas com aluguéis
Fl. 25089
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

à família Viegas), haja vista que tais contribuições foram lançadas como se fossem incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados, implicando em incorreta fundamentação legal, o
que importa em cerceamento do direito de defesa do contribuinte;
No Mérito.
- a falha contábil apontada pela fiscalização não constitui mácula capaz de afetar
de modo integral a autenticidade da escrituração do contribuinte, não chegando, portanto,
configurar descumprimento do requisito previsto no no inciso III, do art. 14, do CTN;
- os débitos então existentes perante a RFB impediriam, em tese, a emissão de
Certidão Negativa de Débito, bem como CPD-EN. Entretanto, a Autoridade Fiscal se calou
acerca da apresentação ou não dessas certidões, assim, não é possível afirmar ter infringido a
Contribuinte o inciso III do art. 29 da Lei n° 12.101/2009;
- não foi demonstrada a prática dolosa do contribuinte que justificasse a
qualificação da penalidade de ofício;
- o agravamento da penalidade de ofício demanda omissão total na apresentação
de respostas às intimações fiscais;
- a fiscalização não comprovou que os dirigentes atuaram dolosamente no sentido
de omitir os fatos geradores da contribuição remanescente (aquela incidente sobre o valor das
bolsas de estudo concedidas aos funcionários, professores e filhos destes), assim, não há como
responsabilizá-los solidariamente pelo citado crédito tributário.
Da decadência
Sobre a matéria, a representação da Fazenda Nacional não apresentou nenhuma
consideração em suas contrarrazões.
Por sua vez, a Decisão recorrida aplicou o entendimento já reiterado nesta Corte
sobre a aplicação, para as contribuições previdenciárias, as mesmas regras de decadência
prescritas pelo Código Tributário Nacional – CTN (Lei 5.172/66).
No caso dos autos, inconteste que estamos tratando de lançamento por
homologação e, neste sentido, aplicável os termos do § 4o do art. 150 do CTN para os casos em
que forem identificados pagamentos antecipados, sem comprovação de dolo fraude ou
simulação. Não identificada tal antecipação, deve-se aplicar a regra geral contida no art. 173 do
mesmo diploma.
Ocorre que, muito embora a Decisão recorrida tenha avaliado a questão da
ocorrência ou não da antecipação de pagamento para fins de aplicação do §4o do art. 150 do
CTN, silenciou acerca da comprovação de dolo, fraude ou simulação, circunstâncias que
poderiam justificar o deslocamento da contagem do prazo decadencial para o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (inciso I do art. 173 do
CTN).
Vale destacar que o Termo de Verificação Fiscal, quando do tratamento da
qualificação da penalidade de ofício, foi expresso ao apontar a ocorrência de dolo, conforme
excerto abaixo transcrito:
128.
Nos
casos
apurados
(DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
E
ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DISFARÇADOS de ALUGUÉIS, e através
de INTERPOSTAS PESSOAS), restou bem comprovado que, ardilosamente, os
DIRETORES DA CEUBAN (família VIEGAS) utilizaram-se de artifício
Fl. 25090
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

fraudulento com o objetivo dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, obtendo economia
ilícita de tributos (evasão fiscal).
129. Assim, a CEUBAN, ao enriquecer seus DIRETORES por intermédio de
ALUGUÉIS e EMPRESAS INTERPOSTAS, com o propósito de mascarar despesas
e distribuição de lucros, praticou, de forma inequívoca, uma ação dolosa, ou seja,
intencional e consciente, a qual claramente retardou o conhecimento dos fatos por
parte do Fisco, além das reais circunstâncias materiais do fato gerador. Ademais,
houve a modificação de característica essencial do fato gerador, uma vez que os
montantes das Contribuições Previdenciárias devidos foram reduzidos.
130. Também qualificou-se a multa referente aos DESCONTOS/BOLSAS DE
ESTUDOS, uma vez que verificamos, em verdade, que os altos valores registrados a
estes títulos não representam a verdade material, ou seja, os valores de fato
demonstrados em planilhas pela CEUBAN representam menos de 10% do total
contabilizado. Ressalta-se que apesar de ter sido apresentado planilhas com valores
bem inferiores ao contabilizado, por si só não comprova se houve ou não de fato a
concessão de descontos/bolsas de estudos.
131. Portanto, a multa foi aplicada em observância aos normativos legais que
regem a matéria, agravada pela não apresentação de vários documentos durante à
ação fiscal, tanto é verdade que fomos obrigados a emitir diversas (re)intimações, e,
qualificada, tendo em vista a constatação da ocorrência de simulações objetivas,
da magnífica quantidade de ingredientes caracterizadores da ocorrência de sonegação,
fraude e conluio, já que a conduta adotada pela família VIEGAS foi no sentido de
ocultar a ocorrência do fato gerador. Desta forma, a conduta sob análise amolda-se às
hipóteses previstas nos artigos da Lei 4.502/64, acima citados.
(...)
Da conduta da autuada
136. Trazendo a linha argumentativa acima descrita para o caso em tela, temos
as situações, já anteriormente bem expostas, que atesta a clara intenção do contribuinte
em SONEGAR tributos, através do “pagamento de vultosas quantias aos membros da
família VIEGAS, seja através de interpostas pessoas, seja, disfarçado de aluguéis”,
assim como aos registros de vultosas quantias a títulos de bolsas, conduta esta que se
não fosse identificada por esta auditoria implicaria em redução da base imponível do
IRPJ e seus reflexos (CSLL, PIS e COFINS).
137. Para definirmos se uma conduta enquadra-se ou não nas hipóteses de
qualificação da multa de ofício, devemos perguntar: todas estas condutas foram
praticadas de forma consciente pelos agentes envolvidos? Claro que sim! Ninguém os
forçou ou coagiu a agir desta forma! As condutas foram todas praticadas
conscientemente. A utilização de empresas interpostas criadas pelo Sr° VIEGAS
JÚNIOR, com a finalidade única de prestar serviços à sua empregadora (CEUBAN), a
retiradas de vultosas quantias por todos os membros da família VIEGAS disfarçado de
aluguéis, e, o registro mentiroso de vultosas quantias a título de bolsas de estudos,
tudo mascarando a realidade da CEUBAN e do destino do dinheiro sonegado.
Como se vê acima, a fiscalização apontou a ocorrência de dolo, fraude e
simulação tanto na questão da distribuição de lucros por intermédio do pagamento a empresas
interpostas e de aluguéis, quanto na questão das supostas bolsas e descontos concedidos cujos
registros não corresponderiam à verdade material.
Fl. 25091
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

Ao analisarmos a Decisão recorrida, constata-se que esta somente avaliou a
questão da intenção do agente na parte relacionada aos descontos e bolsas de estudos concedidos,
concluindo que, nesta parcela do lançamento, não restou comprovado o dolo.
Tal limitação do escopo da análise decorre da conclusão de que esta seria a
parcela remanescente do crédito tributário lançado, já que a parte relativa à distribuição de lucros
por intermédio do pagamento a empresas interpostas e aluguéis teria sido exonerada pela
identificação de vício insanável, correspondente a uma nulidade que teria representado
cerceamento do direito de defesa. Assim, mister que passemos à análise de tal exoneração antes
mesmo das conclusões deste voto em relação à questão da decadência.
Da nulidade
Do Dolo
Da qualificação da penalidade de ofício
Do agravamento da penalidade de ofício
A Decisão recorrida considerou que parte dos valores lançados deveriam ser
exonerados em razão da ocorrência de vício insanável no lançamento, que teria sido
fundamentado na legislação relativa ao segurado empregado, quando deveria ter sido lastreado
na legislação que trata da tributação do segurado contribuinte individual, tudo conforme excerto
abaixo:
118. A Auditoria Fiscal lançou contribuições previdenciárias e as devidas a
outras entidades e fundos sobre pagamentos, por meio de empresas de fachada, pagas
ao Sr. Rubens Flávio Siqueira Viegas Júnior, a titulo de "assessoria educacional" e
sobre remuneração indireta (despesas com aluguéis à família Viegas).
119. Verifica-se, entretanto, a partir do relatório Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal - Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador que
tais pagamentos foram enquadrados pelas Autoridades Fiscais como se realizados a
empregados da Contribuinte. E na forma do art. 12, inciso V, alínea "f" da Lei n°
8.212/91 e do art. 9o, inciso V, alínea "í", do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto n" 3.04S/99, o associado eleito para cargo de direção
em associação desde que receba remuneração é segurado obrigatório do Regime Geral
de Previdência Social na qualidade de contribuinte individual:
Lei no 8.212/91
An. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
(...)
V- como contribuinte■ individual: (Redação dada pela LeiV'9.876, de 1999).
(...)
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o
membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o
sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio consta que recebam remuneração
decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para
cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou
finalidade, bem como o sindico ou administrador eleito para exercer atividade de
direção condominial. desde que recebam remuneração: (Incluído pela Lei no 9.876,
de 1999).
RPS
Fl. 25092
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual: (Redação dada pelo Decreto n" S.265. de
1999))
(...)
i) o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou
entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o sindico ou administrador
eleito para exercer atividade de direção condominial. desde que recebam
remuneração; (Incluído pelo Decreto n" 3.265, de 1999)
120. Verifica-se, portanto, a existência de vício insanável no lançamento de
contribuições incidentes sobre pagamentos, por meio de empresas de fachada, pagas
ao Sr. Rubens Flávio Siqueira Viegas Júnior, a titulo de "assessoria educacional" e
sobre remuneração indireta (despesas com aluguéis ã família Viegas), haja vista que
tais contribuições foram lançadas como se fossem incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados, implicando em incorreta fundamentação legal, o que importa
em cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
121. Portanto, considerando que estes lançamentos foram lavrados em
desconformidade com as determinações legais e normativas aplicáveis, devem ser
anulados, o que, de resto, encontra-se em consonância com a Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, que estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no
âmbito da Administração Federal:
Art. 53 - A Administração deve anular seus próprios atos. guando eivados de
vicio de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.
122. Assim a base de cálculo das contribuições lançadas incidente sobre a
remuneração paga a segurados empregados é excluída dos seguintes valores:
(...)
124. Deixo, portanto, de conhecer as questões atinentes a esses lançamentos.
Ressalto, no entanto, que a distribuição de lucros é isenta de contribuição
previdenciária e para outras entidades e fundos, na forma do art. 201, §1°, do RPS:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é
de:
(...)
§ 1o São consideradas remuneração as importâncias auferidas em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados
a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja
a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o
disposto no § 9o do art. 214 e excetuado o lucro distribuído ao segurado empresário,
observados os termos do inciso II do § 5o.
A representação da Fazenda Nacional, a partir de fl. 25022, traz à balha diversos
precedentes administrativos e apresenta considerações que amparam sua convicção de que o
mero erro da capitulação legal da infração não importa nulidade, mormente quando o
contribuinte entendeu adequadamente o motivo do lançamento e dele se defendeu nem sequer
questionou tal vício em sua peça impugnatória.
Fl. 25093
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

Sobre os mesmos valores, a Fazenda Nacional dedica tópico específico sobre a
remuneração indireta dos sócios por meio de empresas fraudulentas de alugueis em que
apresenta argumentação para sustentar sua tese de que não se pode confundir distribuição
disfarçada de lucro com a distribuição de lucros passível de integrar a base de cálculo do tributo
previdenciário.
Feita a síntese acima, é inconteste que, no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal, as hipóteses de nulidade estão previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, que
considera nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
É importante ressaltar que o direito processual tem como regra o princípio da
instrumentalidade das formas, que traz como consequência o fato que, no que tange à nulidade,
somente aquela que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada pela autoridade
julgadora. Com efeito, a doutrina pátria é pacífica quando entende que a nulidade por
cerceamento ao direito de defesa exige que seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício
desse direito por parte do sujeito passivo.
De fato, é absolutamente pertinente a relativização de algum erro de
fundamentação legal contido no Auto de Infração se as demais peças processuais são suficientes
ao correto entendimento da imputação fiscal, e que permita a formulação adequada dos
argumentos de defesa.
Assim, convém avaliarmos algumas considerações inseridas pela Autoridade
lançadora em seu Relatório Fiscal:
60. Tais empresas, cujo administrador RUBENS VIEGAS JÚNIOR, que
participa juntamente com outros membros de sua família do corpo diretivo da
CEUBAN, receberam pagamentos substanciais e frequentes ao longo dos anos de
2012 a 2015, de aproximadamente R$ 29 milhões de reais (ANEXO IV), em
decorrência de “supostos serviços a título de “assessoria educacional” prestados à
CEUBAN, tudo de acordo com escrita contábil e DIRF’s.
61. Em razão desses recebimentos, as prestadoras dos supostos serviços
declararam terem distribuído lucros de mais de R$ 16 milhões de reais, ao senhor
RUBENS VIEGAS JÚNIOR, demonstrando que, em verdade, há distribuição de
lucros da CEUBAN disfarçada por meio de interpostas empresas de fachada
(empresas noteiras), jamais tendo sido demonstrado a efetiva prestação dos serviços.
Vejamos os valores extraídos da escrita contábil (2012 a 2015) do fiscalizado.
(...)
66. O pressuposto básico para justificar a infringência ao art. 14, inciso I do
CTN e aos incisos I e V da Lei n° 12.101/2009, decorre do pagamento realizado ao
diretor da entidade por intermédio de “supostas prestadoras de serviços”, visando tais
pagamentos tão-somente à transferência de resultados para empresa da qual o diretor
era seu titular, uma vez que a CEUBAN e a Universidade Metropolitana de Santos,
dispondo de infraestrutura física e acadêmica apropriada que lhes rendeu o
credenciamento perante o MEC, estavam plenamente aptas a implementar sua
filosofia educacional apoiada em corpo técnico administrativo, quadro docente,
equipamentos, enfim todos os fatores que as capacitam a atender as diversas demandas
do ensino, não sendo necessária, portanto, a contratação das empresas do Sr°
RUBENS FLÁVIO DE SIQUEIRA VIEGAS JÚNIOR, ainda mais porque as
atividades desenvolvidas por este se confundem com atos de gestão que já fazem parte
de suas atribuições estatutárias.
Fl. 25094
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

(...)
69. Conclui-se, portanto, que, ao atribuir à empresa de seu diretor o papel de
longa manus da Universidade Metropolitana de Santos no âmbito do Ensino à
Distância, a CEUBAN apenas renunciou à parte de suas receitas para abastecer, sob a
forma de distribuição de lucros o patrimônio pessoal do Sr. RUBENS FLÁVIO JR.
(...)
75. Constatamos que a CEUBAN registra em sua contabilidade vultosos
pagamentos a título de aluguéis (ANEXO VI – DESPESAS DE ALUGUÉIS) aos seus
diretores, ao longo dos anos de 2012 a 2015, aproximadamente R$ 39 milhões de
reais, que aqui consideraremos como remuneração indireta, base imponível
previdenciária, distribuição de lucros disfarçada, porque tais imóveis, conforme fotos
abaixo, à exceção de um, sequer eram destinados a qualquer atividade empresarial ou
utilização por parte da empresa ou seus dirigentes. Vide recortes da contabilidade da
CEUBAN (amostragem):
76. Assim, como se vê, não podemos negar que esses valores pagos pela
CEUBAN, de maneira habitual, significam, novamente, uma distribuição de lucros
disfarçada. Assim, não resta dúvida de que esses pagamentos representam vantagem
pecuniária, devendo, portanto, integrar o salário-de-contribuição.
Dos excertos acima destacados, pode-se constatar que a Autoridade lançadora
concluiu que pagamentos efetuados a título de serviços de assessoria e de aluguéis
representariam, na verdade, distribuição disfarçada de lucro. A Fazenda Nacional também notou
tal fato, mas assentou que, em muitas ocasiões, a Autoridade fiscal se reportou a remuneração e,
assim, tais valores não podem ser confundidos com verdadeiros lucros/dividendos, estes sim
aptos a receberem tratamento privilegiado. Sustenta, ainda, que, não se tratando de verdadeiros
lucros/dividendos, tais valores presumem-se pró-labore para fins previdenciários, tal como
consignou a Solução de Consulta Cosit no 120/2016.
Vejamos o que conta da Ementa da citada SCI no 120/2016:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS SÓCIO. PRÓ-
LABORE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
O sócio da sociedade civil de prestação de serviços profissionais que presta serviços à
sociedade da qual é sócio é segurado obrigatório na categoria de contribuinte individual,
conforme a alínea “f”, inciso V, art. 12 da Lei no 8.212, de 1991, sendo obrigatória a
discriminação entre a parcela da distribuição de lucro e aquela paga pelo trabalho.
O fato gerador da contribuição previdenciária ocorre no mês em que for paga ou
creditada a remuneração do contribuinte individual.
Pelo menos parte dos valores pagos pela sociedade ao sócio que presta serviço à
sociedade terá necessariamente natureza jurídica de retribuição pelo trabalho, sujeita à
incidência de contribuição previdenciária, prevista no art. 21 e no inciso III do art. 22,
na forma do §4o do art. 30, todos da Lei no 8.212, de 1991, e art. 4o da Lei no 10.666, de
8 de maio de 2003.
Dispositivos Legais: Lei 8.212, de 1991, art.12, inciso V, alínea “f”, art. 21, art. 22,
inciso III, art.30 §4o; Lei no 10.666, de 2003; art.4o. RPS, aprovado pelo Decreto 3.048,
de 1999, art.201, §5o; IN RFB no 971, de 2009, art.52, inciso I, alínea “b”, inciso III,
alínea “b” e art.57, incisos I e II e §6o.
Como bem claro na indicação dos dispositivos legais, tal SCI tem lastro no
seguinte preceito contido no Decreto 3.048/99
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
Fl. 25095
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregado e trabalhador avulso,
além das contribuições previstas nos arts. 202 e 204;
II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas
no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual:
(...)
§ 5o No caso de sociedade civil de prestação de serviços profissionais relativos ao
exercício de profissões legalmente regulamentadas, a contribuição da empresa referente
aos segurados a que se referem as alíneas "g" a "i" do inciso V do art. 9o, observado o
disposto no art. 225 e legislação específica, será de vinte por cento sobre:
I - a remuneração paga ou creditada aos sócios em decorrência de seu trabalho, de
acordo com a escrituração contábil da empresa; ou
II - os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de antecipação de
lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a remuneração
decorrente do trabalho e a proveniente do capital social ou tratar-se de adiantamento de
resultado ainda não apurado por meio de demonstração de resultado do exercício.
Ocorre que não estamos diante de sociedade de prestação de serviços profissionais
relativo a exercício de profissões legalmente regulamentadas, como um escritório de advocacia, por
exemplo, em que o serviço prestado acaba se confundindo com a atividade exercida pelo próprio sócio.
No caso dos autos, ressalte-se, o Agente fiscal evidenciou sua constatação de que as
atividades desenvolvidas pelo beneficiário se confundem apenas e unicamente com atos de gestão que
fazem parte de suas atribuições estatutárias, pelas quais não seria devida qualquer remuneração.
Neste sentido, não há como presumir que os valores creditados aos sócios representassem
pró-labore se a própria fiscalização reconhece que os sócios não exerceram atividades que justificassem
tal contraprestação pecuniária, e mais, afirma textualmente que não se comprovou a efetiva prestação dos
supostos serviços contratados. Sim, caso tais serviços tivessem sido prestados, poder-se-ia considerar que
os mesmos foram prestados pessoalmente pelo sócio/administrador.
Neste cenário, o fato poderia até motivar mácula que pudesse importar da
desconsideração da imunidade, por infração ao contido no inciso I do art. 14 do CTN, mas não imputar
tais valores a remuneração por serviço que se reconhece não prestado.
E mais, o excerto do Relatório Fiscal abaixo transcrito evidencia que a convicção da
Autoridade lançadora foi pela inexistência de pagamento de remuneração por vínculo empregatício ou por
pró-labore mesmo para os valores regularmente informados em GFIP.
4.5.3. DA REMUNERAÇÃO DIRETA AOS DIRETORES
85. Pela análise das folhas de pagamento e GFIP’s verificamos que todos os
diretores (RUBENS, RUBENS JÚNIOR e RENATA VIEGAS) foram remunerados ao
longo dos anos de 2012 a 2015, aproximadamente R$ 8,4 milhões de reais, o que
contraria tanto a legislação para fins de ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA quanto ao
Estatuto Social da Instituição, máxime porque se percebe que as remunerações
variavam mês a mês, demonstrando que não decorriam de um pró-labore determinado
ou de vínculo empregatício, mas sim de remuneração adrede estabelecida conforme a
conveniência do momento. Vide extratos das GFIP’s:
Assim, considerando que não foi objetivamente apontado pelo Agente fiscal
qualquer exercício de atividade exercida pelo beneficiário que pudesse justificar uma
contrapartida pelo trabalho (salário ou pró-labore); considerando, ainda, que restou afirmado e
reafirmado que os valores a este creditado seriam decorrentes de distribuição disfarçada de lucro,
Fl. 25096
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

inconteste que, como bem pontuado pela Decisão recorrida, não haveria incidência do tributo
previdenciário, argumentação adequadamente suscitada pela defesa na peça impugnatória.
Assim, a falha do lançamento não estaria unicamente na indicação da
fundamentação legal, mas na própria descrição dos fatos, o que evidencia que o contribuinte não
foi adequadamente informado dos motivos que levaram à exigência, do que resulta a correção da
Decisão recorrida ao reconhecer a nulidade desta parte do lançamento.
Por fim, retomando a avaliação da decadência, em particular na ocorrência de
dolo fraude e simulação a justificar o deslocamento do prazo decadencial do § 4a do art. 150 do
CTN para o inciso I do art. 173 do mesmo diploma, até aqui já observamos que os lançamentos
relativos ao pagamentos disfarçados de lucros, por sua nulidade, não seriam hábeis para tanto.
Resta, portando, a questão da ocorrência de dolo, fraude ou simulação no
lançamento incidente sobre descontos ou bolsas de estudos concedidos.
Como já citado alhures, a Autoridade lançadora afirmou que houve dolo em razão
do “registro mentiroso de vultosas quantias a título de bolsas de estudos, tudo mascarando a
realidade da CEUBAN e do destino do dinheiro sonegado”.
Portando, a única razão para se reconhecer que houve dolo foi o registro contábil
de informações inverossímeis. Assim, correta a Decisão recorrida ao afirmar que a autoridade
lançadora não apontou a prática dolosa que pudesse justificar a qualificação da penalidade de
ofício, pois, do contrário, toda e qualquer autuação em que se verificasse falha de escrituração
acabaria penalizada pela multa de ofício qualificada.
Portanto, nesta ponto, sintetiza-se as conclusões até aqui expressas.
- Diante da constatação de pagamento antecipado e não tendo sido constatado
dolo, fraude ou simulação, está correta a Decisão recorrida em relação ao reconhecimento da
extinção de parte do lançamento pela decadência;
- Diante da constatação de que o Relatório Fiscal não descreve adequadamente os
fatos e considerando o erro no apontamento da fundamentação legal do lançamento, está correta
a Decisão recorrida ao reconhecer a nulidade de parte do lançamento.
- Está correta a Decisão recorrida no que tange ao afastamento da qualificação da
penalidade de ofício, já que, afastado parte do lançamento por nulidade, não restou comprovada
a prática dolosa da infração no débito remanescente.
Do recurso voluntário.
Do mérito
Superado o tratamento das matérias das questcom nítida natureza preliminar,
pode-se afirmar que o crédito tributário remanescente nos autos está, como bem pontuou a
Decisão recorrida, relacionado aos valores desembolsados pela recorrente a título de
descontos/bolsas de estudos concedidos a seus colaboradores, conforme conclusão expressa
abaixo (Relatório Fiscal, fl. 149/154)
103. Sobre essa matéria, vejamos o que diz a legislação pertinente.
104. A alínea “t”, § 9o, art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
estabelece que:
“§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
Fl. 25097
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

[...]
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos
do art. 21 da Lei no 9.394, de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não
seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e
dirigentes tenham acesso ao mesmo.”
(...)
113. Como se vê, com esta nova legislação, foi instituído um curso qualificado
como educação profissional de nível superior, graduação e pós-graduação (inciso III, §
2o, art. 39 da Lei no 9.394/96, introduzido pela Lei no 11.741/2008), cujo custo é
passível de não integração ao salário de contribuição, nos termos da alínea “t”, § 9o,
art. 28 da Lei no 8.212/91. No entanto, é importante ressaltar que se trata de curso
diverso, ao lado dos demais cursos superiores, não se confundindo com os mesmos. A
própria lei o identifica, diferenciando-o, portanto, dos demais. Os cursos
profissionalizantes, por serem dotados de conteúdos mais práticos e direcionados,
diferentemente dos cursos regulares, de nível básico e superior, nos quais predominam
conteúdos gerais e teóricos, tem finalidades e características diversas, por isso a Lei os
diferencia. Em seu artigo 43, a Lei no 9.394/96 estabelece as finalidades da educação
superior:
(...)
114. Assim, fica claro que a educação superior, à luz da identificação clara dos
diversos níveis e modalidades de educação e respectivas características, nunca foi tida
como curso de capacitação e qualificação profissional. Este entendimento foi
reforçado pela nova redação da Lei no 9.394/96, promovida pela Lei no 11.741/2008,
que definiu o que constitui a educação profissional de curso superior no Capítulo III,
deixando de fora os demais cursos superiores, tratados no Capítulo IV. É à luz deste
entendimento que se deve interpretar o alcance da alínea “t”, § 9o, art. 28 da Lei no
8.212/91.
115. Diante do exposto, conclui-se que os gastos relativos à educação
superior (graduação e pós-graduação) de que trata o Capítulo IV da Lei no
9.394/96 integram o salário de contribuição para efeito de incidência de
contribuição previdenciária, por se tratar de valor pago “a qualquer título”,
conforme previsto no inciso I, art. 28 da Lei no 8.212/91.
A autuação em tela foi levada a termo com multa de ofício qualificada e agravada.
No julgamento em 1a Instância foi afastada a qualificação e o agravamento de
penalidade de ofício, mas mantida a exigência para todo o período não alcançado pela
decadência. Em síntese, foram estas as razões da Decisão recorrida:
126. A fiscalização entendeu que essa parcela não se enquadra na exclusão
tipificada no art. 28, §9o, alínea “t”, da Lei n° 8.212/1991, in verbis:
§9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados,
nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei no
12.513, de 2011)
Fl. 25098
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e (Incluído pela Lei no
12.513, de 2011)
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a
que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição, o que for maior; (Incluído pela Lei no 12.513, de
2011) (grifou-se)
127. Portanto, a lei destaca expressamente, para efeitos de incidência das
contribuições previdenciárias, a educação profissional e tecnológica, permitindo a
exclusão dessa categoria da base de cálculo das contribuições previdenciárias, mas não
estaria aí abrangida a educação superior em geral, conforme corretamente interpretado
pela fiscalização.
128. O custeio de cursos de nível superior não está previsto na regra de não
incidência contida no art. 28, § 9o, da Lei n° 8.212/1991, já que a educação superior
não é considerada, nos termos da Lei n° 9.394/1996 como sendo educação básica.
129. Todavia, dentre os cursos de nível superior, o custeio de cursos de
educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação são passíveis de
serem considerados como cursos de capacitação e qualificação profissionais e portanto
não integrantes do salário-de-contribuição. Tais cursos foram disciplinados na Lei n°
9.394/1996, na redação dada pela Lei n° 11.741/2009, em capítulo próprio (Da
Educação Profissional e Tecnológica), transcrito a seguir, e diverso do capítulo que
trata da educação superior (não tecnológica).
(...)
130. Combinando o art. 28, § 9o, alínea “t”, da Lei no 8.212/1991, com o art. 39,
§2o, inciso III, da Lei no 9.394/1996, temos que, se o curso patrocinado pela sociedade
empresária atender aqueles pré-requisitos, estará sim albergado pela norma isentiva de
contribuições previdenciárias.
131. Ainda sobre o tema, o Decreto n° 5.773, de 9 de maio de 2006, dispõe em
seu art. 42:
Art. 42. A autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de
cursos superiores de tecnologia terão por base o catálogo de denominações de
cursos publicado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. (Redação
dada pelo Decreto no 6.303, de 2007) (grifou-se)
132. A versão mais recente do referido catálogo é aquela referente ao ano de
2016
publicada no sítio do MEC na internet, no endereço http://portal.mec.gov.br/catalogonacional-dos-cursos-superiores-de-tecnologia-.
133. Como se vê, com esta nova legislação, foi instituído um curso qualificado
como educação profissional de nível superior, graduação e pós-graduação (inciso III, §
2o, art. 39 da Lei no 9.394, de 1996, introduzido pela Lei no 11.741, de 2008), cujo
custo é passível de não integração ao salário de contribuição, nos termos da alínea “t”,
§ 9o, art. 28 da Lei no 8.212, de 1991.
136. O Contribuinte apresentou exclusivamente em sua impugnação as
planilhas em EXCEL em desacordo com o solicitado, inclusive com valores
divergentes da contabilidade, portanto sem documentos que corroborem ter incidido o
lançamento sobre tais bases de cálculo. Não cabe diligência para suprir deficiência de
documentos que deveriam ser apresentados pelo Impugnante seja quando solicitado
durante o procedimento fiscalizatório ou no momento da apresentação da impugnação.
Fl. 25099
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

As razões da defesa sobre o tema foram inseridas no item III.3, fl. 23.333 e ss, em
que a peça recursal traz os descontentamentos com o lançamento e a Decisão recorrida,
apontando sua convicção de que os valores em tela são transitórios e não correspondem a
qualquer contraprestação por serviços prestados, estando perfeitamente alcançados pela regra
isentiva. Ademais, a título de eventualidade, apresenta argumentos sobre parcela dos cursos
oferecidos que seriam relativos a Curso Superior de Tecnologia em diversas áreas. Por fim,
aponta a incidência indevida do tributo lançado sobre bolsas concedidas a não funcionários.
Em homenagem ao Princípio da Eficiência, e por economia processual, deixo de
tratar dos demais temas objeto do Recurso de Ofício e deixo, ainda, de apresentar maiores
considerações dos argumentos da defesa tudo em razão de uma aparente impropriedade na
condução do tema que pode levar à desnecessidade de tratarmos outras questões que integram o
litígio administrativo.
Como se viu acima, a Fiscalização não começou bem, pois amparou a autuação
em redação não mais vigente da alínea “t” do § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91. Ainda assim,
mesmo avaliando os Termos da Lei 9.394/96, motivou o lançamento exclusivamente no fato de
que não cabe a isenção da contribuição previdenciária para gastos relativos a educação superior
(graduação e pós-graduação) de que trata o Capítulo IV da Lei no 9.394/96.
Asseverou a Autoridade fiscal que os cursos de educação profissional de nível
superior, graduação e pós-graduação, contidos no inciso III do § 2o do art. 39 da lei 9394/96 não
integram o salário de contribuição, mas que se trata de curso diverso dos demais cursos
superiores dispostos no Capítulo IV da mesma lei, os quais nunca foram considerados cursos de
qualificação ou capacitação profissional.
Analisando o preceito então vigente da Lei 8.212/91 e cotejando-o com a mesma
lei 9.394/96, a decisão recorrida asseverou que há sim permissivo legal para excluir do salário-
de-contribuição valores gastos com curso qualificado como de educação profissional de nível
superior, graduação e pós-graduação, mas manteve a exigência por não terem sido apresentados
documentos que comprovem que o lançamento incidiu sobre cursos dessa natureza.
Este Relator acompanha o raciocínio do Julgador de 1a Instância em relação à
possibilidade de não integrar o salário de contribuição os gastos com curso qualificado de
educação profissional de nível superior, mas resta severa dificuldade em compreender a
sustentação da Autoridade lançadora de que os demais cursos superiores não sejam considerados
de qualificação ou capacitação profissional. Vejamos o que dispõe o art. 43 da Lei no 9.394/96,
que integra o já citado Capítulo IV.

CAPÍTULO III
DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da
educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às
dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia.
§1o Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos
tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos,
observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino.
§2o A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos:
I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional;
II – de educação profissional técnica de nível médio;
Fl. 25100
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação.
CAPÍTULO IV
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Art. 43. A educação superior tem por finalidade:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em
setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e
colaborar na sua formação contínua;
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse
modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação;
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo
adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com
esta uma relação de reciprocidade;
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na instituição.
VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica,
mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas
pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois
níveis escolares.
Ora, a mero título de exemplo, para atuar como engenheiro, há necessidade de conclusão
de um curso superior de engenharia. Para atuar como médico, é necessária a conclusão de um curso
superior de medicina. Não pode atuar com tal titulação a pessoa que não concluiu com aproveitamento o
curso respectivo, sendo certo que, dada as peculiaridades da profissão, pode ainda o cidadão ser
submetido a exame de suficiência por órgão de fiscalização da área, cujo objetivo inicial é exatamente
aferir a suficiência da capacitação recebida no decorrer do curso concluído.
Assim, penso que não apenas a qualificação tratada no Capítulo IV da Lei 9.394/96 possa
ser considerada como educação superior, assim como não seriam cursos de qualificação ou capacitação
profissional apenas aqueles amparados pelo Capítulo III do mesmo diploma.
Como se viu no art. 39 acima transcrito, a educação profissional e tecnológica integra-se
aos diferentes níveis e modalidades de educação, observadas as normas do respectivo sistema e nível de
ensino. Assim, pode-se vislumbrar a existência de cursos técnicos/tecnológicos ou profissionais de nível
médio ou de nível superior.
Neste sentido, considerando que não integra o salário de contribuição o valor relativo a
plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica de empregados e seus dependentes e,
desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a acusação fiscal até poderia
enveredar para a verificação se os cursos oferecidos pela recorrente estariam ou não vinculados as
atividades por ela desenvolvidas, o que não foi feito, mas é certo que não teria como excluir o benefício
fiscal unicamente em razão de se tratar de cursos superiores.
Fl. 25101
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

Vale a ressalva de que mesmo na vigência da redação anterior da alínea “t” do §9o do art.
28 da Lei 8.212/911, que foi aquela atachada pela Fiscalização em seu Relatório, cursos de capacitação e
qualificação profissional já alcançavam a formação de nível superior, tudo conforme teor da Súmula Carf
abaixo transcrita:
Súmula CARF no 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Por fim, convém destacar que acolher os termos da Decisão recorrida sobre a
matéria seria admitir inovação das razões de lançamento no curso do contencioso administrativo,
já que a segregação entre os cursos oferecidos não motivou o lançamento fiscal, que se pautou
exclusivamente na convicção da Autoridade lançadora de que a Educação Profissional e
Tecnológica não se confunde com a Educação Superior, e que esta última nunca foi tida como
curso de capacitação e qualificação profissional.
Assim, voto pelo provimento do recurso voluntário neste tema.
Nesta esteira, tendo em vista que todos os créditos tributários lançados restaram
exonerados, perdem seus objetos as demais alegações recursais, tanto do recurso voluntário
quanto do recurso de ofício, razão pela qual deixo de delas tratar.
Conclusão:
Desta forma, considerando as razões e fundamentos legais acima expostos, voto
negar provimento ao recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(documento assinado digitalmente)

1 t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas
pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e
dirigentes tenham acesso ao mesmo;
Fl. 25102
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720232/2017-95

Fl. 25103
DF CARF MF
Original